Tribunal: TJES
Processo: 5004905-61.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004905-61.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004905-61.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDENTE.
1. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, a incompetência deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade cabível, ademais, por já ter transcorrido a resposta à acusação e a realização da audiência de instrução e julgamento, prorrogou-se a competência para o juízo que realizou os respectivos procedimentos. Conflito Procedente.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004905-61.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Brevemente, aduz o magistrado suscitante, que em se tratando de competência territorial (relativa), com a prática de atos pelo magistrado suscitado, operou-se a prorrogação de competência.

Já o magistrado suscitado afirma que por ter sido o crime praticado no município de Vila Velha/ES e Cariacica/ES, admitir o processamento da ação penal na comarca da Serra/ES configuraria usurpação de competência.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), pelas razões que a seguir exponho.

Em que pese tenha o delito em apuração sido cometido no município de Vila Velha/ES e Cariacica/ES, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Estadual perante a comarca da Serra/ES, tendo o feito sido distribuído à 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Nessa linha, a denúncia foi recebida, sendo também recebidas as repostas à acusação e, em prosseguimento, ainda foi realizada a audiência de instrução e julgamento (fls. 165/167), tudo perante o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

Somente após a prática de todos esses atos, o
parquet
requereu que fosse declinada a competência para a Comarca de Vitória, que, por sua vez, encaminhou para a Comarca de Vila Velha.

Salienta-se que, tal como pontuado pelo magistrado suscitante, a competência territorial é de natureza relativa, desta forma, por já ter transcorrido a resposta à acusação e a realização da audiência de instrução e julgamento, prorrogou-se a competência para tal juízo.

Ademais, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, cabe a defesa demonstrar o efetivo prejuízo causado pela não observância da competência territorial, no momento da primeira oportunidade cabível, o que de fato não ocorreu no presente caso (RHC n. 78.658/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Desse modo, operou-se a prorrogação e competência do juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência e, via de consequência, declaro o juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação nº 5004905-61.2023.8.08.0000.

É como voto.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.